Tribunal: TJSP
Processo: 0025046-35.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação Reivindicatória. Improcedência. Recurso. Posse do lote urbano cujo domínio é da autora-recorrente, exercida por duas pessoas que o dividiram em duas áreas (77 e 108 m2). Edificações de mais de 20 anos. Posse "ad usucapionem" arguida como defesa. Prova eficaz. Recurso improvido.